Tribunal: STF
Processo: HC 55551
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-15
Data de publicação: 1977-12-15

Ementa:
1. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO E FALSIDADE IDEOLOGICA.
CRIMES PRATICADOS POR MILITAR PARA ILUDIR O PAGAMENTO DE IMPOSTO PELA
SAIDA, SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL, DE MERCADORIA QUE FOI ADQUIRIDA NA ZONA
FRANCA DE MANAUS (ART. 39 DO DECRETO-LEI 288/67),  ISTO E,  PARA
EXECUTAR  O CRIME DE CONTRABANDO, NÃO PREVISTO NO CÓDIGO PENAL
MILITAR. SÃO CRIMES COMUNS, DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
          2. PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS DEFERIDA  PARA  QUE  O
PACIENTE RESPONDA PERANTE TAL JUSTIÇA.